Tribunal: CARF
Processo: 15504.729120/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FATO GERADOR. CONTRATO DE MÚTUO. SIMULAÇÃO. PRÓ-LABORE INDIRETO. O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada para o benefício recebido pelo empregado/dirigente ou beneficiário. O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas (fato probando) basta que o fisco comprove a ocorrência do fato indiciário, ou seja, a existência de extratos bancários de conta corrente cuja movimentação financeira bancária não foi registrada na escrituração contábil/fiscal e a pessoa jurídica, embora intimada, não comprove a origem dos recursos ingressados a crédito na conta corrente bancária. A partir do fato indiciário depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada (fato conhecido), presume-se a ocorrência ou existência de omissão de receitas à margem da tributação (fato probando). A presunção legal de omissão de receitas, que implica inversão do ônus da prova, tem caráter relativo. O ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas, portanto, é do sujeito passivo, que poderá afastá-la mediante produção de prova apta, idônea e cabal.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
PIS. COFINS.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729120/2015-83
ACÓRDÃO
1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORSA PARTICIPAÇÕES LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE VDL FOMENTO
MERCANTIL LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FATO GERADOR. CONTRATO DE
MÚTUO. SIMULAÇÃO. PRÓ-LABORE INDIRETO. O fato gerador do imposto
de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer proventos,
não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de
renda obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a
nomenclatura
utilizada
para
o
benefício
recebido
pelo
empregado/dirigente ou beneficiário. O que se tributa é a remuneração ou
qualquer forma de vantagem ou rendimento, independentemente de sua
denominação, origem ou do título em que é recebido.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para imputação
por presunção legal da infração omissão de receitas (fato probando) basta
que o fisco comprove a ocorrência do fato indiciário, ou seja, a existência
de extratos bancários de conta corrente cuja movimentação financeira
bancária não foi registrada na escrituração contábil/fiscal e a pessoa
jurídica, embora intimada, não comprove a origem dos recursos
ingressados a crédito na conta corrente bancária. A partir do fato indiciário
depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada (fato
conhecido), presume-se a ocorrência ou existência de omissão de receitas
à margem da tributação (fato probando). A presunção legal de omissão de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
2
receitas, que implica inversão do ônus da prova, tem caráter relativo. O
ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas,
portanto, é do sujeito passivo, que poderá afastá-la mediante produção de
prova apta, idônea e cabal.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
PIS. COFINS.
Recurso Voluntário conhecido e improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos
do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%
nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRRF, PIS, COFINS relativamente ao ano-calendário
de 2011, com imposição de multa qualificada de 150%, lavrados contra o sujeito passivo ora
Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que haveria
insuficiência de recolhimento dos tributos e/ou juros de mora. Há também imposição de multa
por falta de retenção do imposto de renda.
Os lançamentos decorrem da fiscalização que averiguou depósitos em contas
bancárias, aparentemente sem origem e causas identificadas, sendo por isso considerados como
omissão de receitas. Em decorrência da adição da receita omitida ao valor total da receita, foram
lavrados os Autos de Infração a título de PIS e COFINS, como constou no Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 25/61):

“1. DA AÇÃO FISCAL
[...]
Intimamos a fiscalizada, através do TIF no 4, com ciência em 22/06/2015, a
identificar e comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores, os depositários dos recursos recebidos,
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
4
bem como os beneficiários dos recursos disponibilizados pela empresa,
relacionados nas tabelas anexas ao TIF no 4:
“Identificar e comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores, tais como cópias de cheques nominais
fornecidas pelos bancos (frente e verso), transferências eletrônicas, ordens de
pagamentos bancárias, DOC, TED etc, os depositários dos recursos recebidos, bem
como os beneficiários dos recursos disponibilizados pela empresa, relacionados
nas Tabelas 1 e 2, em anexo.” Em 06/07/2015 o contribuinte apresentou cópia
digital de diversos documentos, mas os mesmos não comprovaram quem foram
os reais depositários dos numerários relacionados na Tabela 2 do TIF no 4.
Reintimamos o contribuinte, através do TRIF no 2, com ciência em 19/08/2015, a
identificar e comprovar os depositários dos recursos recebidos e os beneficiários
dos recursos disponibilizados pela fiscalizada. Após pedido datado de 26/08/2015
para prorrogação de prazo por mais 10 dias, apresenta cópia digital de diversos
documentos em 19/09/2015. A análise dos documentos apresentados mostrou
que mais uma vez o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem dos
depósitos bancários citados acima.

[...]
3.1. Das Entradas de Recursos Não Comprovados – Omissão de Receitas
Verificamos entradas de numerário nas contas analíticas de instituições
financeiras (conta sintética “Bancos Conta Movimento” – no 1.1.1.05), reduzindo a
crédito as contas das pessoas físicas listadas no Quadro 1. Com o objetivo de
comprovar estas entradas de recursos, intimamos a fiscalizada, através do TIF no
4, com ciência em 22/06/2015, a identificar e comprovar os depositários dos
recursos recebidos e os beneficiários dos recursos disponibilizados pela
fiscalizada:
Em 06/07/2015 o contribuinte apresentou cópia digital de diversos documentos.
Verificamos que os documentos apresentados não comprovaram que foram os
dirigentes JAYRO e RÔMULO os reais depositários dos numerários relacionados
na Tabela 2 do TIF no 4. Apresentou recibos particulares da fiscalizada para
todos os depósitos, mas estes recibos, por si só, não comprovam o real
depositário dos numerários.
Portanto, através do TRIF no 2, com ciência em 19/08/2015, reintimamos o
contribuinte a identificar e comprovar os depositários dos recursos recebidos e os
beneficiários dos recursos disponibilizados pela fiscalizada. Após pedido de
prorrogação de prazo por mais 10 dias, datado de 26/08/2015, apresenta cópia
digital de diversos documentos em 19/09/2015 (Anexo VII). A Tabela 3, anexa a
este Relatório Fiscal, confronta os dados dos documentos apresentados com os
Lançamentos Contábeis do TRIF no 2.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
5
Com base nos documentos apresentados, mais uma vez o contribuinte não logrou
êxito em comprovar a origem dos depósitos bancários citados acima.
Cabe à empresa a prova de que os suprimentos de numerários tiveram origem
legítima e foram efetivamente entregues. A falta de documentos comprobatórios
hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, indicam que os suprimentos
tiveram origem em receita omitida na própria empresa.
A comprovação adequada implica a comprovação cumulativa e indissociável
tanto da origem dos recursos na pessoa física dos supridores como o de sua
efetiva entrega à empresa, coincidentes em datas e valores. A comprovação
isolada da existência de numerário e não da origem ou da efetiva entrega não
são suficientes para desfazer a presunção de omissão de receita, como
determina a legislação, discutida abaixo.
3.1.1. Da Legislação Aplicável à Omissão de Receitas
No que diz respeito à imputação de omissão de receitas, caracterizada a partir da
apuração de depósitos bancários de origem não identificada, cumpre transcrever
o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; Trata-se de presunção de omissão de receitas, instituída em Lei, segundo
a qual, se o contribuinte intimado não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas corrente ou de
investimento, mantidas nas instituições financeiras, devem ser os depósitos
tributados como receitas omitidas da atividade.

[...]
Uma vez que a empresa não apresentou documentação que comprovasse e
identificasse os reais depositários dos valores que entraram nas contas bancárias
da fiscalizada (contabilizados nas contas “Bancos Conta Movimento” – no
1.1.1.05), e tendo como contrapartida as contas dos administradores JAYRO (no
1.2.1.09.0001) e RÔMULO (no 1.2.1.09.0002), procedemos ao lançamento de
ofício por presunção de receita omitida, com fulcro no artigo 42 da Lei no
9.430/96.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
6
Apesar de a presunção da omissão de receita implicar no lançamento de ofício
do IRPJ e da CSLL, verificamos que ao serem adicionadas estas receitas na
apuração do lucro real e cálculo do IRPJ e da CSLL, juntamente com o
reconhecimento das despesas com a remuneração dos administradores (tratada
no item a seguir), não resultou em IRPJ e CSLL a pagar.
Em decorrência da adição da receita omitida ao valor total da receita a empresa,
foram lavrados os Autos de Infração a título de PIS (Tabela 10) e COFINS (Tabela
10), acrescidos da multa de ofício e de juros de mora à época do pagamento.”
(destaques da Relatora)

Em relação ao IRRF, o TVF conclui que valores informados pelo contribuinte como
mútuos e/ou utilizados para pagamentos de despesas pessoais dos sócios eram no fundo
remuneração dos administradores, situação que ensejaria a tributação na fonte:

“3.2.4. Da Falta ou Insuficiência de Retenção do Imposto de Renda na Fonte –
IRF
Como já descrito acima, os valores considerados pelo contribuinte como mútuo
e utilizados pela empresa para efetuar pagamentos de despesas pessoais dos
administradores JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ representam remuneração
destes pelos serviços prestados e, por conseguinte, constituem rendimentos
tributáveis, que deveriam ter sido tributados na fonte e retidos pela fiscalizada.
Adotando o artifício de efetuar pagamentos de despesas pessoais dos
administradores na forma de mútuo, a fiscalizada deixou de efetuar a retenção do
imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis pagos para essas pessoas
físicas.

[...]
3.2. Dos Pagamentos de Despesas Pessoais dos Administradores pela Fiscalizada
Como descrito no item 1 deste Relatório Fiscal, intimamos o contribuinte através
do TIF no 2, com ciência em 10/03/2015, a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a origem dos
recursos creditados e debitados constantes dos Lançamentos Contábeis
relacionados nas tabelas anexas a este TIF, escolhidos através de amostragem
aleatória nas contas que contabilizaram os mútuos.
A resposta foi protocolada em 31/03/2015 e apresentou cópia digital de diversos
documentos (Anexo VI). Estão anexados somente aqueles relacionados às pessoas
JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ. Através destes pudemos verificar que as
retiradas de valores junto às instituições financeiras foram contabilizadas nas
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
7
contas analíticas do grupo “Bancos Conta Movimento” (no 1.1.1.05) e referem-se
a pagamentos efetuados pela empresa a título de despesas dos administradores
JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ, despesas estas próprias ou de parentes,
como mostram as cópias dos documentos comprobatórios (Anexo VI). As
despesas compreendem pagamentos de mensalidade de clube esportivo,
cartões de crédito, energia elétrica, entre outras. A Tabela 2, anexa a este
Relatório Fiscal, confronta os dados dos documentos apresentados com os
Lançamentos Contábeis relacionados nas tabelas do TIF no 2.
Estes pagamentos foram contabilizados a título de “Vr. Mútuo entre as partes
nesta data” em cada uma das contas dos dirigentes, a saber: conta no
1.2.1.09.0002 – “Romulo Eustaquio Gonçalves Lessa”, conta no 1.2.1.09.0001 –
“Jayro Luiz Lessa”, na conta no 1.2.1.09.0003 – “Orosimar Valentim Fraga” e
contas no 1.2.1.09.0004 – “Luiz Lessa Gonçalves Junior” e 2.2.1.06.0004 – “Luiz
Gonçalves Lessa Junior”.
Por meio do TIF no 3, solicitamos à empresa que determinasse a natureza das
transferências dos Lançamentos Contábeis das tabelas do TIF no 2. Em resposta,
datada de 23/04/2015, afirmou que se tratava de “movimentação de conta
corrente entre as empresas do grupo conforme contrato”. Os contratos com os
administradores, apresentados pela fiscalizada, estão relacionados no Anexo IV.
É certo que os contratos firmados pelos contribuintes necessitam de certas
formalidades para que tenham eficácia perante o fisco. Uma dessas exigências é o
registro público, conforme determina o art. 127, I da Lei no 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), e o art. 221 do novo Código Civil, a
seguir transcritos: (...)
O registro público dos contratos de mútuo é um procedimento fundamental para
a validade destes documentos, o que inclusive demandou o cuidado do legislador
sobre a matéria. O registro público constitui um reforço para a credibilidade das
operações, o que não ocorre no presente caso. Registre-se, de pronto, que estas
formalidades observadas nos contratos particulares dos contribuintes, por si só e
somente elas, entendemos, não são aptas a descaracterizar operações previstas
no contrato, já que estas podem ser comprovadas por outros meios.
O que importa, para efeito da validade de um contrato, é a comprovação do
efetivo cumprimento do objeto contratual. Com base nesse entendimento, é lícito
afirmar que, mesmo diante da ausência de firma reconhecida dos contraentes e
de registro público do instrumento particular, como é o caso em tela, um contrato
de mútuo pode ser comprovado pela demonstração inequívoca de que foi
executado de acordo com a própria finalidade dos contratos de mútuo.
A comprovação da existência do mútuo e da efetiva entrega dos recursos entre
as partes é essencial à formação da convicção da fiscalização. Os recebimentos
de valores pelos dirigentes e os efetivos pagamentos efetuados por eles para
ressarcir os numerários colocados à disposição pela fiscalizada devem ser
efetivamente comprovados.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
8
Verificamos que o a fiscalizada não estipula nenhum valor a título de juros e
estabeleceu prazo indeterminado de duração aos referidos contratos. O conceito
de mútuo é aquele constante do Código Civil, ou seja, o empréstimo de coisa
fungível, com a obrigatoriedade de restituição da coisa no mesmo gênero,
qualidade e quantidade. Assim determina o Código Civil: (...)
A obrigatoriedade de restituição não foi respeitada pelo contribuinte de 2011 a
2013, além de total ausência de cobrança de juros, como veremos a seguir. Ao
associarmos estes fatos ao prazo indeterminado dos contratos, percebemos que
estas irregularidades estão se mantendo também por prazo indeterminado.
3.2.1. Da Falta de Ressarcimento dos Empréstimos por Parte dos
Administradores
Constatamos no item 3.1 (“DAS ENTRADAS DE RECURSOS NÃO COMPROVADOS –
OMISSÃO DE RECEITAS”) que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos bancários, tendo como contrapartida as contas dos
administradores não sócios JAYRO e RÔMULO (Quadro 3). Portanto, não foi
possível considerar estas entradas de numerários como redutoras das contas
denominadas pela empresa como “CONTA CORRENTE SÓCIOS”.
Consideramos estas entradas de valores como omissão de receitas da empresa.
Em 2011 não houve entrada de numerários nas contas dos administradores
OROSIMAR e LUIZ.”

Ainda para fins de delimitação e individualização do caso concreto, vale anotar que
apenas uma das pessoas físicas constava como sócio no contrato social, mas no total eram 4
pessoas físicas sócias, segundo a acusação da Fiscalização:

“2.2. Dos Administradores Não Sócios A Cláusula quarta do Contrato Social
Consolidado apresentado na 13a AC, registrada na JUCEMG em 19/04/2004
(anterior ao procedimento fiscal) e na 14a AC, registrada na JUCEMG em
21/09/2015, estipulam um Capital Social distribuído como se segue no Quadro 1,
abaixo:

Fato relevante ocorrido na 13a AC foi a transferência das duas cotas
anteriormente pertencentes à RGL – Administração e Participações Ltda. (CNPJ
01.632.612/0001-60) para VDL Administração e Participações Ltda. (Atual “VDL
Participações Ltda.” – CNPJ 70.949.888/0001-99). A cláusula sexta designou
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
9
Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa (RÔMULO) como administrador não sócio, que
passa a fazer jus a retiradas mensais a título de pró-labore:
“CLÁUSULA SEXTA - A sociedade será administrada por um administrador
não sócio, a ser designado em contrato social.” Parágrafo Primeiro: É
designado como administrador da sociedade o Sr. Rômulo Eustáquio
Gonçalves Lessa, já qualificado, que poderá usar isoladamente a
denominação social para todos os fins, sendo-lhe, entretanto,
expressamente defeso empregá-la para fins particulares ou de terceiros,
especialmente em letras de câmbio, notas promissórias, cartas de fiança,
ou quaisquer outros documentos que acarretem responsabilidade para a
sociedade, onerando-a, em prejuízo dos interesses sociais, ressalvadas as
operações com empresas ligadas.”
Conforme Escrituração Contábil Digital – ECD do ano de 2011 (SPED), verificamos
a existência das seguintes contas sintéticas e analíticas do Ativo e do Passivo,
relacionadas a lançamentos envolvendo pessoas físicas:

Importante observar que, apesar de a 13a AC ter sido registrada em 2004, as
contas contábeis do ano calendário de 2011 mencionavam estas pessoas físicas
como sócios da fiscalizada. Nenhuma destas pessoas foi declarada na 13a AC
como sócia da fiscalizada em 2011, sendo que somente RÔMULO constava como
“administrador não sócio”.
No entanto, ao se analisar o grupo VDL, verificamos que as demais pessoas Jayro
Luiz Lessa (JAYRO), Orosimar Valentim Fraga (OROSIMAR) e Luiz Gonçalves Lessa
Junior (LUIZ) possuíam e ainda hoje possuem poder de decisão equivalente ao do
RÔMULO, pois cada um deles eram e ainda são administradores, representantes
legais ou sócios administradores de algumas das empresas do grupo, como
mostrado na Tabela 1, anexa a este Relatório Fiscal. Algumas empresas possuem
como razão social as abreviações dos nomes dos mesmos, a saber:
• Jayro Luiz Lessa .......................................... JOTA LESSA PARTICIPAÇÕES LTDA
• Orosimar Valentim Fraga ........................... OVF PARTICIPAÇÕES LTDA
• Luiz Gonçalves Lessa Junior ....................... LGL PARTICIPAÇÕES LTDA
• Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa ............ RGL PARTICIPAÇÕES LTDA
Existia e ainda existe certa alternância entre eles na administração e
representação das empresas ligadas e controladas, ficando claro o seu forte poder
de decisão na fiscalizada e em todo o grupo VDL. Alia-se o fato de constarem na
contabilidade contas analíticas com seus nomes, incluídas no grupo sintético
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
10
“CONTA CORRENTE SÓCIOS” (1.2.1.09 e 2.2.1.06), apesar de não constarem
formalmente como sócios no contrato social.
Há ainda procuração de 09/12/2014 cujo RÔMULO, também administrador da
empresa Cardiesel Ltda. (CNPJ 23.338.197/0001-79) designa como procuradores
OROSIMAR e LUIZ, com amplos poderes de administração (Anexo VIII).
Há evidências suficientes que indicam que JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ
são administradores da fiscalizada, sem vínculo empregatício. Verificamos que
somente RÔMULO possui pró-labore mensal contabilizado na fiscalizada. Todos
eles fazem retiradas mensais de pró-labore, sendo contabilizadas nas diversas
empresas do grupo”

A conclusão da D. Fiscalização, em resumo, foi, segundo o TVF:

“Resta-nos descaracterizar os mútuos e considerar os pagamentos de despesas
pessoais dos administradores JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ como
remuneração pelos serviços prestados. Seguem abaixo o resumo dos fatos que
levaram a fiscalização a este entendimento:
• Foi demonstrado que as pessoas físicas JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ são
administradores da fiscalizada, sem vínculo empregatício;
• Os contratos de mútuo apresentados não possuem registro público em cartório
competente e não foram reconhecidas as firmas dos signatários destes contratos;
• Os dirigentes não foram reconhecidos como reais depositários nas contas
bancárias da fiscalizada;
• Grande parte dos recursos recebidos foram utilizados para despesas pessoais,
tais como “cartões de créditos, despesas inerentes à atividade rural explorada
pelo beneficiário, despesas com condomínio, luz, telefone, celular, gás, seguros,
aquisição de imóveis, transferências de recursos para contas correntes, dentre
outros, despesas essas pagas em nome do contribuinte fiscalizado, de seu cônjuge
e dependentes;
• Foi demonstrado que os valores emprestados aos administradores não
retornaram à empresa, pois, além de não ter havido entradas comprovadas de
numerário em 2011, as saídas de numerário foram significativamente superiores
às entradas em 2012 e 2013;
• A obrigatoriedade de restituição dos valores retirados não foi respeitada e está
se mantendo por prazo indeterminado, uma vez que os contratos possuem prazo
indeterminado, aliado ao fato de não se ter cobrado juros ou exigências de
garantias por parte da fiscalizada.
Concluímos que os valores considerados pelo contribuinte como mútuo e
utilizados pela empresa para efetuar pagamentos de despesas pessoais dos
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
11
administradores JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ são, na verdade,
remunerações pelos serviços prestados e são fatos geradores da contribuição
previdenciária patronal e do IRF.”

Vale informar que a contribuição previdenciária patronal é objeto de outro
processo em apartado (processo administrativo no 15504.729118/2015-12).
Em paralelo, foi instaurada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
Em face às autuações o contribuinte, ora Recorrente, apresentou Impugnação. Peço
licença para reproduzir o relatório sumarizado de primeira instância:

“DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por via postal do lançamento em 27/11/2015 (cópia de AR à fl. 403)
apresentou a impugnação, de fls. 407 a 469, em 23/12/2015, alegando em
síntese.
Em sede de preliminar a Impugnante alega que o enquadramento legal utilizado
pelo e discriminado nos autos de infração, não serve para fundamentar o
procedimento adotado, pois, entende que não havendo como se invocar o
parágrafo único, do artigo 116, do CTN, com vistas à manutenção da autuação
perpetrada contra si, restaria demonstrado que o presente lançamento fiscal se
encontraria crivado de vício insanável desde sua origem, por total ausência de
fundamentação legal que o ampare.
DO MÉRITO
A impugnante defende a improcedência do lançamento a título de omissão de
receita, pois teria apresentado toda a documentação necessária a legitimar as
operações equivocadamente contestadas pelo Fiscal.
Aduz que a presunção legal de omissão de receitas almejada, seria com base em
suprimentos de caixa e afastada pelo próprio agente lançador, quer pela ausência
de subsunção da norma aos fatos examinados, quer em virtude dos elementos de
que prova teriam sido apresentados.
Segundo a tese defendida pela Impugnante o mero ingresso de recurso no caixa,
supostamente sem a comprovação da origem, configuraria-se em indício de
omissão de receita, cuja caracterização da infração dependeria da efetiva
comprovação da receita omitida, que não teria sido demonstrou (sic) no caso.
Pugna pela aplicação do disposto no artigo 282, do RIR/99 e que os recursos
depositados pelo Sr. Jayro Luiz Lessa, não constituído como administrador, não se
subsumiria ao permissivo legal.
A Impugnante defende que a apresentação de diversos documentos
comprobatórios dos pagamentos das operações de conta corrente, bem como a
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
12
devida formalização das mesmas através dos competentes Instrumentos de
Contrato de Conta Corrente, bem como os registros na sua contabilidade,
provaria suas consecuções e, consequentemente, a sua existência e
exigibilidade, elementos que afastariam a presunção de omissão de receitas
apurada, não haveria que se olvidar da aplicação do artigo 282 do RIR/99.
Assevera que a fiscalização optara por desconsiderar a justificativas, bem como os
elementos de prova apresentados, utilizando-se da via cômoda de imputar uma
aventada omissão de receitas, em que a inexistência de qualquer indício que
legitimasse tal tipificação.
Aduz que a alegação fiscal de que os contratos de conta corrente apresentados
não conteriam determinadas formalidades, não poderia justificar a imputação
fiscal, pois estas mesas formalidades teriam deixadas de ser questionadas quando
houve o interesse na lavratura do auto de infração a título de IOF, através do
processo administrativo n° 15504.729119/2015-59.
Assevera que os diversos documentos contábeis deveriam ter sido considerados
suficientes para atestar a efetiva realização da operação de conta corrente,
contudo a fiscalização teria optado por questionar aspectos meramente formais
dos contratos, prática que jamais poderia culminar com a invalidade da aludida
operação, procedimento este equivocadamente adotado pelo agente lançador.
Alega que caberia à fiscalização explicar a inexistência de nexo causal entre as
justificativas e os elementos de prova apresentados pela Impugnante, ou seja,
quais teriam sido os motivos que o levaram a desconsiderar os diversos
elementos de prova que lhe foram apresentados.
Defende que o ônus da prova, no tocante à presunção legal prevista no artigo 42,
da Lei n° 9.430/96, define os contribuintes como responsáveis pela apresentação
dos elementos de prova pertinentes, com o objetivo de refutar a acusação
fazendária; e sua apresentação devolve o ônus da prova para o FISCO.
Segundo a Impugnante a fiscalização teria se afastado do próprio emprego da
presunção legal, para amparar o lançamento tão somente com base em indícios, o
que afronta a busca pela verdade material dos fatos.
De acordo com a Impugnante a prova por indícios, ou mesmo por presunções, por
não ser direta, demanda zelosa cautela, já que envolve uma maior possibilidade
de erro que a chamada prova direta. Significa, dizer, então, que um indício pode
ser utilizado como meio de prova, dando origem a uma presunção, quando indício
e presunção geram a convicção de que não existe nenhuma outra alternativa
razoável que não aquela indicada pelo indício.
Esclarece que as operações de conta corrente entre a Impugnante e as pessoas
físicas listadas pela fiscalização, foram efetivamente liquidadas ao final do
anocalendário de 2014, ainda que eventualmente ainda perdure algum saldo
residual a ser quitado.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
13
Desta forma, entende a Impugnante como plenamente demonstrada a
improcedência do lançamento, na medida em que para a fiscalização chegar à
presunção legal, a mesma se utilizou de critério carecedor de fundamentação,
pautado em meros indícios e simples
DO IRRF
Registra que tributação é oriunda e reflexa da desconsideração dos contratos de
conta corrente e demais justificativas e elementos de prova já abordados
anteriormente na presente peça de defesa.
Alega que não estão sendo cobrados os impostos eventualmente não retidos, mas
exclusivamente a multa e os juros que seriam calculados sobre o mesmo
isoladamente, que não poderiam subsistir sem que a obrigação principal tenha
sido lançada.
Entende a Impugnante que não há como serem dissociadas da obrigação principal
as obrigações acessórias (multa e juros), uma vez que não houve sequer a
constituição do IRRF que a fiscalização alega como devido.
Ao final, pugna a Impugnante pela nulidade do auto de infração relativo ao IRRF,
por flagrante erro no enquadramento legal adotado pela fiscalização.
DA MULTA QUALIFICADA
Segundo a Impugnante as razões expostas pela autoridade fiscal não seriam
suficientes para justificar a aplicação de penalidade agravada, pois não restaria
comprovado o evidente intuito de fraude, ante a ausência dos três elementos
legais (evidência do fato, o intuito e a fraude).
Defende que o dolo não pode ser presumido, ele deve ser cabalmente
comprovado por quem o alega.
Alega que sua intenção foi de não cometer qualquer ilicitude, revelada pela
absoluta transparência com a qual praticou, formalizou e registrou todos os seus
atos objeto de elementos solicitados pela fiscalização, sem nada ocultar.
Defende que os órgãos julgadores administrativos sempre reservaram a multa
agravada de 150% apenas para casos em que haja a tentativa de enganar,
esconder, iludir.
DO REQUERIMENTO DE PERÍCIA
A Impugnante pugna pela realização de diligência, a qual seria capaz de
demonstrar que o lançamento fiscal fora efetuado sem o devido exame dos
elementos de prova por ela apresentados. Segundo a Impugnante caberia à
fiscalização fundamentar e explicitar os motivos da não aceitação dos mesmos e
não apenas genericamente infirmá-los.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
14
Em 17.02.2017, por meio da Resolução no 590 – 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 485 a
489), o processo foi baixado em diligência tendo em vista relação de causa e
efeito entre o processo previdenciário e o processo corrente.”

Posteriormente, considerando que o processo que discutia a contribuição
previdenciária havia sido convertido em diligência, o presente processo também seguiu o mesmo
rumo conforme Resolução de fls. 485/489:

“Vejamos que parte do presente lançamento, naquilo que diz respeito ao Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, decorre de valores pagos, pelo contribuinte, a
título de mútuo e despesas aos Senhores JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ,
mas, que seriam remunerações pelos serviços prestados, via de consequencia,
fatos geradores também da contribuição previdenciária patronal, sendo, inclusive,
objeto de lançamento fiscal no processo administrativo no 15504.729118/2015-
12.
Ou seja, fica evidente que existe uma relação de causa e efeito entre o processo
previdenciário e o presente processo.
Neste diapasão, consultando os sistemas informatizados da RFB verifica-se que o
processo previdenciário foi, em 31 de outubro de 2016, baixado em diligência
(Despacho no 13, da 5a Turma da DRJ/BSB) a fim de que fossem respondidas
questões relativas aos mútuos, na seguinte redação (fls. 1242 a 1247, do processo
15504.729118/2015-12):
- A empresa diz que apesar da Autoridade Fiscal afirmar que “restituição não foi
respeitada pelo contribuinte de 2011 a 2013”, as operações de conta corrente
entre a Impugnante e as pessoas físicas listadas pela fiscalização, foram
efetivamente liquidadas, ainda que eventualmente perdure algum saldo residual.
A liquidação ocorreu no ano de 2014, mediante a cessão de crédito, referente aos
dividendos aprovados em Ata de Reunião de Sócios Quotistas.
- Verificar se houve a liquidação, parcial ou total, dos contratos de mútuo, objeto
deste lançamento, e informar se os valores lançados no presente auto de infração
devem ser retificados (documentos anexos às folhas 743 a 778).
Nessa conformidade, proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, a conversão do julgamento em diligência, devendo o presente
processo retornar à Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), para
que fique aguardando o resultado da diligência previdenciária, quando deve ser
juntado o relatório fiscal conclusivo, assim como demais elementos porventura
colhidos no âmbito daquela intervenção fiscal.
Concluída a diligência, do seu resultado deverá ser dado ciência ao contribuinte
para que, querendo, se manifeste nos autos.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
15
Após, retorne-se a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em
Brasília (DF). “

Sobreveio o Relatório da Diligência (fls. 493/500), que não era específico para esse
presente caso, mas sim o relatório trasladado do processo de contribuições previdenciárias, que
teria partido das mesmas premissas e circunstâncias fáticas, no qual se concluiu o seguinte:

Não houve nenhuma petição ou manifestação do contribuinte neste processo
quanto ao resultado daquela Diligência a qual, como dito, se refere a processo correlacionado.
Ato seguinte, em primeira instância, foi proferido o Acórdão no 03-84.235 pela C. 9a
Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte,
conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes.
A tributação do imposto de renda obedece ao princípio da generalidade, sendo
indiferente a nomenclatura utilizada para o benefício recebido pelo
empregado/dirigente ou beneficiário. O que se tributa é a remuneração ou
qualquer forma de vantagem ou rendimento, independentemente de sua
denominação, origem ou do título em que é recebido.
CONTRATO DE MÚTUO. SIMULAÇÃO. PRÓ-LABORE INDIRETO.
Os valores pagos ou creditados a administrador não sócio em virtude de contrato
de mútuo simulado devem sofrer a incidência de Imposto de Renda, por
representar pró-labore indireto.
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Constatada a falta de retenção do IRRF depois da data fixada para a entrega da
declaração de ajuste anual, são exigidas da fonte pagadora a multa de ofício e os
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
16
juros de mora isolados, estes calculados desde a data prevista para o
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições
devidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova,
por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, a qual não pode ser
substituída por meras alegações.
COFINS. RECEITA OMITIDA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme o
disposto no § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995.
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA Aplica-se ao
lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins
lançada a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, entendeu que:
- diante da ausência de documentação hábil e idônea suficiente para comprovar a
origem dos depósitos bancários, deve ser mantida a presunção de omissão de receitas imputada
pela Fiscalização; e
- diante da não comprovação da origem dos recursos depositados em 2011, e de
que as saídas de numerário foram significativamente superiores às entradas em 2012 e 2013,
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
17
conforme demonstrado às fls. 35, teria concluído com acerto a D. Auditoria fiscal que os valores
emprestados aos administradores não retornaram efetivamente à empresa.
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 571/624)
basicamente reiterando e reproduzindo os argumentos deduzidos na defesa. Não houve
apresentação adicional de documentos e provas.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário reproduz os fundamentos da Impugnação, não tendo havido
nenhuma outra evolução mais substancial após o acórdão. Não houve nenhuma juntada
complementar de documentos, de modo que a instrução probatória permaneceu a mesma já
analisada pelo acórdão recorrido.
E o cenário probatório que existe é muito frágil. Nada mais foi trazido pelo
contribuinte, apenas compondo os autos os documentos do procedimento fiscalizatório.
Mas não é só. Quanto aos valores que a Fiscalização entendeu não se tratar de
mútuos entre a empresa e os sócios, mas sim remuneração dos administradores, não sobreveio
nenhum documento demonstrando o pagamento de juros pelos valores supostamente
emprestados, ou o registro contábil acerca disso. Isso seria um elemento de fundamental
importância para confirmar a natureza de mútuo. Aliás, chama atenção é que nem mesmo o
instrumento contratual apresentado previa a pactuação de juros para a devolução. Os contratos às
fls. 278/285 (“Instrumento particular de contrato de abertura de crédito em conta corrente”), cujo
prazo é indeterminado, não trazem nenhuma cláusula dispondo sobre devolução dos créditos
concedidos. Aliás, a devolução em si não foi demonstrada. Os contratos enunciam apenas que as
partes “abrem umas às outras um crédito rotativo em conta corrente”. Os 4 contratos são
praticamente idênticos; vejamos um deles:

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
18

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
19
Ora, a contratação de empréstimos entre sociedade empresarial e seus sócios, bem
como sua renovação, não são medidas que, por si só, contrariam o direito. Mas era necessário
demonstrar que essa, de fato, era a situação jurídica que originava e justificava as movimentações
bancárias apontadas pela Fiscalização.
Ante essa falta de demonstrações, fortalecem-se as conclusões da Diligência Fiscal
no sentido de que se tratava de remuneração de administradores, e não de mútuos firmados
entre os sócios e a sociedade:

Além de que, quanto ao cerne do debate, o recurso é demasiado genérico e,
diferentemente do que se esperava, não entra no caso concreto de forma específica, abordando
cada operação de mútuo e respectivos embasamentos e provas contábeis-fiscais, contratuais que
fazem frente a cada depósito identificado.
Ressinto-me da falta de demonstração concatenada do tráfego desses valores
supostamente emprestados e depois devolvidos. As entradas e saídas nas contas bancárias das
pessoas físicas; as entradas e saídas nas contas bancárias e contas contábeis da empresa autuada.
Tudo isso, certamente, teria evidenciado a origem e a natureza das movimentações
bancárias. Porém, não foi o que houve.
Por fim, uma questão de cunho formal, mas que não deixo de pontuar.
O contrato de mútuo não foi sequer levado a registro público.
Esse requisito decorre do art. 221 do Código Civil, que assim dispõe: ‘’art. 221. O
instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição
e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus
efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.”
Embora seja um requisito de cunho formal, o registro público é essencial para que o
contrato seja oponível ao Fisco, sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas,
como no caso. Nesse sentido:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. [...]”
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
20
(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)

Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica
e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum,
poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar a ação estatal e do Fisco.
A par disso, da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que o
Recorrente em nada inova nas suas razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Eis a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do novo
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e
impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em
que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“DO IRRF
Em que pesem as considerações da defesa, entende-se que a fiscalização não se
baseou em presunções e indícios para efetuar o presente lançamento, mas em
fatos e documentos apurados durante a ação fiscal, que demonstram que os
valores registrados nas contas contábeis indicadas em 2011 como vinculados a
contratos de mútuo tratavam-se, em verdade, de remuneração paga a
contribuintes individuais.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
21
Conforme apurado, o contribuinte mantinha em sua contabilidade contas
sintéticas e analíticas do Ativo e do Passivo denominadas “Conta-Corrente
Sócios”, vinculadas às pessoas físicas Jairo Luiz Lessa, Rômulo Eustáquio
Gonçalves Lessa, Orosimar Valentim Fraga e Luiz Lessa Gonçalves, cujos históricos
indicavam tratar-se de valores decorrentes de contrato de mútuo (fl. 42).
Nenhuma das pessoas físicas acima indicadas constavam formalmente como
sócias da autuada no Contrato Social (13a Alteração Contratual), que indicava
apenas Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa como 'administrador não sócio', que
recebia pró-labore mensal contabilizado na fiscalizada.
Restou demonstrado na 'Tabela I', de fl. 44 que as demais pessoas físicas - Jairo
Luiz Lessa, Orosimar Valentim Fraga e Luiz Lessa Gonçalves - figuravam
simultaneamente como sócios, administradores e/ou representantes de empresas
que, juntamente com a autuada compõem grupo econômico. Segundo a auditoria
fiscal, todos eles faziam retiradas mensais de pró-labore que eram contabilizadas
nas diversas empresas do grupo.
A citada tabela também indica revezamento das pessoas físicas na administração
das empresas, decorrentes de alterações do quadro societário e dos
administradores e representantes (sócio/administrador excluído).
Portanto, neste contexto, tal como enfatizado pela fiscalização, é possível afirmar
que existia, e ainda existe, certa alternância entre as pessoas físicas indicadas na
administração e representação das empresas ligadas e controladas, ficando claro
o seu forte poder de decisão na fiscalizada e em todo o grupo VDL.
A existência de grupo econômico, cujas empresas integrantes, em sua maioria,
eram administradas pelas mesmas pessoas físicas relacionadas nos autos, que
eram identificadas pelo próprio contribuinte como 'sócios' em sua contabilidade,
constitui demonstração robusta, e não mera formalidade, como faz crer a defesa,
de que Jairo Luiz Lessa, Orosimar Valentim Fraga e Luiz Lessa Gonçalves também
atuavam como administradores da autuada.
A fiscalização também apurou que foram registrados na contabilidade
pagamentos referentes a despesas pessoais dos administradores, tais como
pagamentos de cartões de créditos, despesas com condomínio, luz, telefone,
celular, gás, seguros, aquisição de imóveis, despesas inerentes à atividade rural
explorada por beneficiário, transferências de recursos para contas correntes,
dentre outros. As despesas eram pagas em nome do contribuinte fiscalizado e de
cônjuge e dependentes das pessoas físicas.
Conforme Relatório Fiscal (fl. 33):
A resposta foi protocolada em 31/03/2015 e apresentou cópia digital de diversos
documentos (Anexo VI). Estão anexados somente aqueles relacionados às pessoas
JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ. Através destes pudemos verificar que as
retiradas de valores junto às instituições financeiras foram contabilizadas nas
contas analíticas contidas na conta sintética no 1.1.1.05 – “Bancos Conta
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
22
Movimento” e referem-se a pagamentos efetuados pela empresa a título de
despesas diversas dos administradores JAYRO, RÔMULO, OROSIMAR e LUIZ,
despesas estas próprias ou de parentes, como mostram as cópias de alguns
documentos comprobatórios (Anexo VI). As despesas compreendem pagamentos
de mensalidade de clube esportivo, cartões de crédito, energia elétrica, entre
outras. A Tabela 2, anexa a este Relatório Fiscal, confronta os dados dos
documentos apresentados com os Lançamentos Contábeis relacionados nas
tabelas do TIF no 2.
Estes pagamentos foram contabilizados a título de “Vr. Mútuo entre as partes
nesta data” em cada uma das contas dos dirigentes, a saber: conta no
1.2.1.09.0002 – “Romulo Eustaquio Gonçalves Lessa”, conta no 1.2.1.09.0001 –
“Jayro Luiz Lessa”, na conta no 1.2.1.09.0003 – “Orosimar Valentim Fraga” e
contas no 1.2.1.09.0004 – “Luiz Lessa Gonçalves Junior” e 2.2.1.06.0004 – “Luiz
Gonçalves Lessa Junior”.
Por meio do TIF no 3, solicitamos à empresa que determinasse a natureza das
transferências dos Lançamentos Contábeis das tabelas do TIF no 2. Em resposta,
datada de 23/04/2015, afirmou que se tratava de “movimentação de conta
corrente entre as empresas do grupo conforme contrato”. Os contratos com os
administradores, apresentados pela fiscalizada, estão relacionados no Anexo IV.
Os contratos firmados entre o contribuinte e as pessoas físicas, intitulados
“Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente”,
não tinham prazo de vigência determinado e também não previam garantias e
pagamento de juros e atualizações, o que constitui característica inerente aos
contratos de mútuos, conforme Código Civil, artigos 586, 591 e 592.
Código Civil Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade.
[...] Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere
o art. 406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o
consumo, como para semeadura; II - de trinta dias, pelo menos, se for de
dinheiro; III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer
outra coisa fungível.
Assim, com acerto, diante da não comprovação da origem dos recursos
depositados em 2011, e de que as saídas de numerário foram significativamente
superiores às entradas em 2012 e 2013, conforme demonstrado às fls. 35,
concluiu a auditoria fiscal que os valores emprestados aos administradores não
retornaram efetivamente à empresa.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
23
Segundo a fiscalização (fl. 36):
Os dados acima não deixam dúvidas que por três anos seguidos houve volumosas
saídas de recursos da fiscalizada na forma de retiradas ou pagamentos de
despesas dos administradores, sem contrapartidas significativas que mostrassem
que havia um empréstimo na forma de mútuo. Tais “empréstimos”, ao se analisar
os dados de 2011 a 2013, nunca retornaram à empresa, permanecendo em
propriedade dos administradores.
Destarte, são diversos os fatos e constatações apurados durante o procedimento
fiscal que embasam o lançamento sob análise.
Na defesa, o interessado alega que as operações de conta corrente entre a
impugnante e as pessoas físicas foram liquidadas no final do ano-calendário de
2014, ainda que eventualmente perdurasse algum saldo residual, mediante a
cessão de crédito referente aos dividendos aprovados em Ata de Reunião de
Sócios Quotistas.
Nesse ponto, releva informar que ambas as autuações (IRRF e contribuições
previdenciárias) estão lastreadas nos mesmos elementos de prova, e que C.
Quinta Turma desta mesma Delegacia de Julgamento, em sessão de 27 de março
de 2019, promoveu o julgamento das impugnações apresentadas pela
contribuinte VDL FOMENTO MERCANTIL LTDA e pelos respectivos responsáveis
tributários nos autos do referido processo no 15504.729118/2015-12, que
controla os autos de infração de contribuições previdenciárias.
Naquela oportunidade, o citado Colegiado decidiu, à unanimidade, julgar
improcedentes as referidas impugnações, pelos fundamentos sintetizados na
seguinte ementa (citada no inicio deste voto) do Acórdão 03-84.017, bem como
nas razões ora postas:

Conforme relatado, tais alegações resultaram na baixa dos autos em diligência
para manifestação da fiscalização que apurou, em síntese, de acordo com o
‘Relatório de Diligência Fiscal’ (fls. 1.250/1.257), que:
1) todas as transmissões para o SPED pelo Receitanet-BX das Escriturações
Contábeis Digitais - ECD foram feitas após o início do procedimento fiscal iniciado
em 29/12/2014, data da ciência do sujeito passivo do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, assim como após a emissão o Termo de Intimação
Fiscal - TIF no 4 (ciência do autuado em 22/6/2015) e do Termo de Reintimação
Fiscal - TRIF no 2 (ciência do autuado em 19/8/2015), que respectivamente
intimava e reintimava o autuado a comprovar, entre outros, os valores debitados
nas contas declaradas pela empresa como mútuo dos administradores Jayro Luiz
Lessa e Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa; 2) não consta na contabilidade de
2014, transmitida dentro do prazo legal, nenhum lançamento contábil
relacionado à cessão de crédito e distribuição de dividendos, sendo que nem
mesmo as palavras 'cessão' ou 'dividendos' constam na contabilidade, seja no
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
24
nome de contas ou no histórico dos lançamentos; 3) em 18/9/2015, com a
retificação transmitida pela empresa para o ReceitanetBX, as contas indicadas
passaram a conter lançamentos contábeis com cessão de créditos e distribuição
de dividendos, que diminuíram os saldos finais dessas contas de mútuo, conforme
Quadro 1 (fl. 1.252); 4) a operação inicial - lucro auferido - ocorreu na empresa do
mesmo grupo econômico Cardoso Caminhões e Ônibus LTDA e, a partir dessa
operação, ocorreram as operações de distribuição de dividendos e cessões de
crédito, todas transmitidas ao SPED após o início do procedimento fiscal,
conforme Quadro 3 (fl. 1.254); 5) especificamente para a empresa Capital
Participações S/A e, semelhantemente ao ocorrido na autuada, houve declaração
ao SPED através do Receitanet-BX de ECD em 24/6/2015 (mesma data da primeira
ECD da autuada), após o início do procedimento fiscal, sem a contabilização de
nenhuma distribuição de dividendos ou cessão de crédito relacionada às pessoas
físicas em questão, e que não constava na contabilidade de 2014 nenhum
lançamento contábil relacionado à cessão de crédito e distribuição de dividendos;
6) os recebidos apresentados como comprovantes de pagamento a título de
cessão de crédito entre as empresas do grupo econômico e os administradores
não podem prosperar, pois são recibos não registrados em cartório, todos
assinados pelas pessoas físicas listadas pela fiscalização ora como administradores
das empresas, ora como recebedores ou pagadores dos ditos empréstimos e
dividendos; logo, sem qualquer das formalidades intrínsecas e extrínsecas
necessárias para a comprovação da sua temporalidade e efetividade; e 7) a
autuada tem atas de reunião de sócios registradas na JUCEMG até 2012, não
tendo nenhuma após esse ano, nem outro documento registrado na JUCEMG
relacionado à distribuição de dividendos ou cessão de créditos. As demais
empresas envolvidas não têm documentos registrados na JUCEMG relacionados à
distribuição de dividendos ou cessão de créditos.
Conforme apurado, as retificações na escrituração contábil do contribuinte e das
demais empresas do grupo econômico ocorreram somente após o início do
procedimento fiscal em 29/12/2014, de modo que se impõe a aplicação do CTN,
artigo 138, parágrafo único.
CTN Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.(g. n)
Ademais, a cronologia e as demais circunstâncias fáticas apuradas em sede de
diligência são capazes de demonstrar que a contabilidade foi retificada apenas
para tentar validar os valores inicialmente distribuídos a administradores como
sendo operações de mútuo.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
25
Conforme demonstrado pela fiscalização, não constava qualquer referência a
distribuição de lucros e cessões de direito nas contabilidades das empresas
inicialmente enviadas à RFB do ano-calendário 2014, que somente foi inserida
após o início da ação fiscal.
Os recibos apresentados (fls. 743/778) são frágeis para comprovar a liquidação,
na medida em que não foram registrados em cartório, o que não lhes confere
certeza quanto a sua temporalidade e efetividade, não contam com
reconhecimento de firma dos signatários e foram assinados pelas pessoas físicas
listadas ora como administradores das empresas e ora como recebedores ou
pagadores dos ditos empréstimos e dividendos.
Diga-se ainda que os referidos recibos não têm o condão de comprovar, por si só,
a efetiva entrega dos empréstimos tomados pelos administradores não sócios na
empresa, assim como não permitem identificar eventual pagamento de juros em
decorrência desses empréstimos, o que é inerente ao contrato de mútuo.
Na documentação apresentada não há registro contábil do pagamento de juros
por meio de contas de resultado. Certamente é concebido que o seu registro
escorreito deve ser materializado em uma conta de despesa (conta de resultado),
fato este não evidenciado na sua escrita contábil.
Verifica-se ainda que tanto os 'Instrumentos Particulares de Contrato de Abertura
de Crédito em Conta Corrente' quanto os recibo de cessão de dividendos foram
produzidos
exclusivamente
pelos
próprios
interessados,
sem
qualquer
comprovação de um documento externo ao seu próprio registro.
E, por fim, tem-se que o contribuinte sequer apresentou a citada Ata de Reunião
de Sócios Quotistas que teria deliberado sobre a liquidação dos empréstimos em
2014.
Assim, tem-se que os fatos e as circunstâncias acima mencionadas, quando
analisadas em conjunto, tal como entendido pela fiscalização, demonstram que o
contribuinte, após o início da ação fiscal, contabilizou cessões de crédito nas
contas dos administradores, diminuindo os valores devidos por eles, com o único
objetivo de validar os valores distribuídos aos mesmos como sendo operações de
mútuo, para afastar a incidência de contribuições previdenciárias.
Pelo exposto, considerando o conjunto probatório dos autos, resta comprovado
que a retirada e pagamentos de despesas dos administradores pela empresa a
título de empréstimo sob a forma de contrato de mútuo, cujas amortizações da
dívida não foram comprovadas, constitui-se, em verdade, pró-labore indireto, que
é fato gerador da contribuição previdenciária.”(grifei).

À toda evidência, a matéria de que trata o presente item deste voto, a merecer a
manifestação desta Turma de Julgamento, já foi objeto de apreciação e decisão
por outra Turma de Julgamento.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
26
O entendimento esposado pela C. Quinta Turma desta mesma Delegacia de
Julgamento, na esfera das exigências de contribuições previdenciárias, expressa a
posição da administração tributária no âmbito desta primeira instância de
julgamento, o qual deve nortear as demais manifestações dos órgãos julgadores
com competência para examinar outros tributos.
Assim, no presente processo administrativo, não compete a esta Turma de
Julgamento reabrir a discussão sobre o tema em destaque, não lhe cabendo outra
decisão que não a de aplicar aqui o que já foi decidido lá.
A esta Turma de Julgamento cabe apenas examinar e decidir temas outros que
não tenham sido suscitados pelos impugnantes no processo no
15504.729118/2015-12, bem assim aqueles que, embora suscitados, possam
merecer interpretação diversa em face de peculiaridades da legislação do IRRF
frente a legislação previdenciária.”

Em face disso, fica mantida também a multa regulamentar em face da falta de
retenção do IRRF; consectário direto da manutenção da exigência do imposto.
Com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização da
conduta dolosa/fraudulenta, mantendo-se a qualificação. Porém, é necessário um único reparo
deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I, §1o da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu
percentual limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não
houve no presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
27
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.

É como voto.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e
negar-lhe provimento para manter na íntegra o acórdão da DRJ, apenas reduzindo-se de ofício a
multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.517 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729120/2015-83
28

Fl. 654
DF CARF MF
Original